Tribunal: TJDFT
Processo: 0735558-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735558-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA PACIENTE: JOSE RICARDO PALMEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Chirlene Maria Nunes Pereira, em favor de José Ricardo Palmeira Pereira, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, nos autos n.o 0008453-74.2017.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses, em razão de condenação definitiva pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Iniciou o cumprimento da pena em 14/04/2015 em regime fechado e progrediu para o regime semiaberto em decisão de 05/09/2019, com efeitos referentes a 25/07/2019, sem benefícios externos. O trabalho externo e as saídas temporárias foram concedidos em 23/09/2019. A data prevista para a progressão ao regime aberto é 16/08/2022. A Defesa requereu a prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, mas o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido em 03/04/2020. Não foi interposto recurso de agravo em execução. No presente habeas corpus, a Defesa afirma que o paciente cumpre pena em regime semiaberto no CPP, com direito a trabalho externo, saídas temporárias e estudo externo e, não ostentando apuração de falta grave nos últimos 12 meses. Sustenta que, em 19/03/2020, em razão da pandemia de Covid-19, houve a suspensão dos benefícios externos, cujas prorrogações perduram mais de 05 (cinco) meses, afigurando ilegalidade diante do excesso. Destaca que o cumprimento da pena em regime semiaberto, na prática, foi regredido para o regime fechado, em razão da suspensão do trabalho externo, das saídas quinzenais e do estudo externo. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça, no HC 596882/DF, deferiu liminar para inserir reeducando do regime semiaberto em prisão domiciliar. Ademais, anota que o Conselho Nacional de Justiça elaborou a Recomendação n.o 62, que dispõe sobre saída antecipada aos presos em regime aberto e semiaberto, o que não foi observado no caso dos autos. Assim, entende que suspensão dos benefícios externos importa em recrudescimento do cumprimento da pena para regime análogo ao fechado, o que justifica a prisão domiciliar em favor do paciente. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto e do decurso in albis do prazo recursal, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Impugna-se, nesta impetração, decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica. No entanto, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada. Conforme ponderou a autoridade impetrada, “do ponto de vista técnico, assim entendido como tal a conjugação dos profissionais da segurança e da saúde, não há, ao menos até o dia de hoje, recomendação para a soltura coletiva e indiscriminada de presos, como forma de supostamente prevenir o contágio e a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito do sistema penitenciário local, não sendo demais lembrar que, enquanto encarcerados, todos eles têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública”. Ressaltou que “o mesmo não ocorreria se, caso os presos viessem a ser soltos, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento”. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc., conforme consta da decisão impugnada. Veja-se, portanto, que o Juízo a quo adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. E há que se considerar, ainda, que prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Com efeito, conforme decidido pelo Ministro Nefi Cordeiro no HC no 570.634/DF, em que se buscava a colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia causada pelo novo coronavírus, “a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento da pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa às particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente permitem a constrição cautelar da liberdade”. Ao analisar a situação específica do paciente, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária sob os fundamentos de que “não há nos autos comprovação de que o interno compõe o grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19 e, novamente ressalto, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF”. Assim, não resta demonstrado, de plano e de modo inequívoco, que o paciente, de 54 anos de idade, esteja no grupo de risco, além de que ele cumpre pena por crimes gravíssimos (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) em regime semiaberto, ainda distante da data de progressão para o aberto, de modo que, na ponderação dos valores em questão, a concessão da prisão domiciliar, em princípio, não se mostra adequada, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e contemplado com medida de isolamento dos demais presos e atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário em caso de necessidade de atendimento nas unidades de saúde do Distrito Federal. Quanto à alegação de que houve o recrudescimento do cumprimento da pena do paciente para o regime fechado, a pretensão tampouco merece acolhida, porquanto o paciente está alocado no Centro de Progressão Penitenciária - CPP, que é destinado às pessoas presas em regime semiaberto. Não há que se falar, portanto, em violação da Súmula Vinculante n.o 56[1]. Igualmente, a suspensão do trabalho externo e das saídas das unidades prisionais, conforme decidido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, como medida adotada pela autoridade impetrada para a prevenção e contenção da transmissão do novo coronavírus no sistema carcerário, não padece de ilegalidade e está justificada diante do contexto atual. De fato, tendo em vista a situação de pandemia de COVID-19 e as medidas preventivas adotadas pela Vara de Execuções Penais, bem como os objetivos da execução penal, há de se observar que a suspensão temporária dos benefícios externos não autoriza a conclusão de que o preso esteja cumprindo pena em regime fechado, pois o paciente está alocado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, e tampouco autoriza a concessão de prisão domiciliar automática a todos os presos em regime semiaberto privados dos benefícios externos. Trata-se, ao revés, de medida necessária e útil para a preservação da vida e da saúde dos presos, efetivada de modo compatível com a necessidade de não se esvair a função estatal de promover a execução penal. Com efeito, esta Segunda Turma Criminal já decidiu que “o atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos.” (Acórdão 1242056, 07069570920208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, de modo que deve ser indeferido o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador